Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. DANO MATERIAL E MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Repele-se, nessa instância revisora, a inclusão de nova planilha com cálculo diverso do apresentado anteriormente, se tal questão não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, sob pena de configurar supressão de instância e inovação recursal.
2. Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.
3. Na espécie, não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
5. Negou-se provimento ao apelo.